Tribunal: TJSP
Processo: 1116815-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome. Sentença de parcial procedência. Pretensão de majoração da indenização de R$5.000,00 para o R$49.900,00, com juros de mora desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: No caso, o dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso do banco. Valor da indenização

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome. Sentença de parcial procedência. Pretensão de majoração da indenização de R$5.000,00 para o R$49.900,00, com juros de mora desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: No caso, o dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso do banco. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ) e não desde o trânsito em julgado como constou na sentença.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1116815-
93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSELI SOUZA DA
FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116815-93.2019.8.26.0100 -Voto no 27152
2
VOTO No 27152.
APELAÇÃO No 1116815-93.2019.8.26.0100 SÃO PAULO.
APELANTE: ROSELI SOUZA DA FONSECA.
APELADO: BANCO BRADESCO S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição
indevida do nome. Sentença de parcial procedência. Pretensão de
majoração da indenização de R$5.000,00 para o R$49.900,00, com
juros de mora desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE EM
PARTE: No caso, o dano moral já foi reconhecido pela sentença e
contra ela não há recurso do banco. Valor da indenização bem
fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Em se tratando de relação extracontratual, os
juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a
inscrição indevida (Súmula 54 STJ) e não desde o trânsito em
julgado como constou na sentença.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 132/134, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais movida por
Roseli Souza da Fonseca contra o Banco Bradesco S/A. para declarar a
inexistência dos débitos impugnados na inicial e para condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116815-93.2019.8.26.0100 -Voto no 27152
3
correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o trânsito em
julgado. Em função da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre a
condenação.
Inconformada, a autora apela pretendendo a
majoração da indenização para quantia não inferior a R$49.900,00, com a
fixação de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do C. STJ).
O réu apresentou contrarrazões a fls. 156/161.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata a questão de ação declaratória em que a
autora afirma que o seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros
restritivos. Afirma que não há relação jurídica com o réu.
No caso, a inexigibilidade da dívida e o dano
moral já foram reconhecidos pela sentença e contra ela não há recurso do
banco. Resta tão somente a análise do valor da compensação moral e do
termo inicial dos juros moratórios.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é
o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização ao
autor pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116815-93.2019.8.26.0100 -Voto no 27152
4
a fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem
o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do sofrimento, da
repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os efeitos do dano.
Tendo em conta tais critérios, conclui-se que a
indenização fixada no montante de R$5.000,00 observou os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida qualquer alteração. O
valor pretendido pela parte é excessivo diante das circunstâncias do fato.
Como visto, trata-se de responsabilidade civil
extracontratual, porque não foi comprovada a relação jurídica, de modo que
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou
seja, desde a data da inscrição indevida e não do trânsito em julgado como
fixado na sentença.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso somente para determinar a incidência de juros
moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, desde a
data da inscrição indevida. No mais, mantida a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator